Tribunal: TJSP
Processo: 1009732-33.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com base na Lei n.o 14.181/2021, sob o fundamento de que não houve demonstração de comprometimento do mínimo existencial, visto que os descontos em

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com base na Lei n.o 14.181/2021, sob o fundamento de que não houve demonstração de comprometimento do mínimo existencial, visto que os descontos em folha de pagamento observam os limites legais e o autor preserva renda suficiente para sua subsistência. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a preliminar de falta de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) verificar se o recorrente preenche os requisitos legais para o reconhecimento do estado de superendividamento; e (iii) avaliar se o montante remanescente após os descontos das parcelas de empréstimos viola o mínimo existencial estabelecido pela regulamentação vigente. III. Razões de Decidir: 3. Afasta-se a preliminar de falta de dialeticidade, uma vez que as razões recursais, embora guardem semelhança com a petição inicial, opõem-se de modo suficiente aos fundamentos da sentença ao defender a necessidade de limitação dos descontos para preservação da dignidade do devedor. 4. O superendividamento é definido pelo artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 5. O Decreto Federal n.o 11.150/2022, atualizado pelo Decreto n.o 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como patamar de proteção ao mínimo existencial. 6. Constatado que a renda líquida disponível ao apelante, após todos os descontos compulsórios e facultativos, supera de forma expressiva o limite regulamentar, torna-se inviável o acolhimento do pedido de repactuação compulsória. IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A caracterização do superendividamento exige a prova de que o pagamento das dívidas de consumo compromete a renda mínima de R$ 600,00 necessária à subsistência. 2. A observância das margens consignáveis e a disponibilidade de renda superior ao mínimo existencial obstam a intervenção judicial nos contratos celebrados.